Tribunal: TJDFT
Processo: 0737982-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO. EMISSÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese houve o ajuizamento de ação de consignação em pagamento com o intuito de extinguir a obrigação relativa ao pagamento de parcelas da mensalidade do plano de saúde contratado pela demandante.
2. A ação de consignação em pagamento, nos termos do art. 539 do CPC, é a via acionária por meio da qual o devedor ou o terceiro interessado poderão requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.
3. De acordo com o art. 541 do CPC, nas situações em que as prestações forem sucessivas, consignada uma delas, é facultado ao devedor continuar a depositar em Juízo o valor referente às mensalidades seguintes em até 5 (cinco) dias após a data de cada vencimento.
4. O cumprimento, ou a execução, do contrato é o modo convencional pelo qual o negócio bilateral se extingue. Essa situação jurídica de adimplemento é que põe termo ao negócio, pela via direta, por meio da consecução de seu objeto. 4.1. Apenas as obrigações alusivas às prestações cujo adimplemento foi devidamente comprovado nos autos podem ser consideradas extintas pelo pagamento.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.